Tribunal: TJBA
Processo: 0304988-98.2014.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304988-98.2014.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE FONTES FORNASARO, BRUNO VINICIO SEQUEIRA LAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUIBILIDADE. ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. CÁLCULOS CLAROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução movida por Hosplife Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda., reconhecendo a exequibilidade do contrato administrativo firmado entre as partes, com fundamento no art. 784, III, do CPC, e validando o uso da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora. O Município alega ausência de título executivo, falta de comprovação da entrega das mercadorias, ausência de nota de empenho, ininteligibilidade dos cálculos e cerceamento de defesa. Requereu a extinção da execução e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato administrativo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial válido, mesmo diante da ausência de nota de empenho; (ii) aferir se houve comprovação da entrega das mercadorias contratadas; e (iii) analisar a regularidade dos cálculos apresentados pela exequente e eventual configuração de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato administrativo celebrado entre as partes, por ostentar natureza de documento público, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC e conforme a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 279).

4. A ausência de nota de empenho não afasta a exigibilidade do crédito, por tratar-se de irregularidade administrativa interna que não pode ser oposta ao credor de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5. A entrega das mercadorias foi comprovada por documentos constantes nos autos, inclusive com atesto de servidor público do município, o qual goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ademais, o pagamento parcial realizado pelo próprio Município reforça o reconhecimento da dívida.

6. Os cálculos apresentados pela exequente seguem a cláusula contratual pertinente, indicam de forma clara os valores devidos, datas de vencimento, pagamentos parciais, índice de correção e total atualizado, não havendo demonstração de erro. O Município limitou-se a alegar genericamente excesso de execução, sem apresentar memória de cálculo, descumprindo o ônus processual previsto no art. 917, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0304988-98.2014.8.05.0126
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como apelada HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)